Tribunal: TJBA
Processo: 8035965-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035965-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: SAN SEBASTIAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

Advogado(s)
:
VANESSA SANTOS BARROS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) EM TUTELA PROVISÓRIA. EXIGIBILIDADE DA MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESVIRTUAMENTO DAS ASTREINTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra decisão interlocutória (ID 495542750-PJE1) proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Porto Seguro, nos autos do cumprimento de sentença nº 0502083-66.2018.8.05.0201, promovido por SAN SEBASTIAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. A decisão recorrida rejeitou pedido de efeito suspensivo em exceção de pré-executividade, reconhecendo a exigibilidade da multa cominatória fixada em tutela provisória, afastando alegações de ausência de título executivo, nulidade por falta de intimação pessoal, enriquecimento ilícito, desvirtuamento das astreintes e excesso de execução, acolhendo parcialmente apenas para afastar a incidência da multa do art. 523, §1º, do CPC sobre as astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a execução da multa cominatória; (ii) estabelecer se a decisão agravada merece reforma em razão da alegada ausência de título executivo; (iii) determinar a existência de nulidade por suposta falta de intimação pessoal; (iv) analisar a ocorrência de enriquecimento ilícito e desvirtuamento das astreintes; (v) averiguar eventual excesso de execução no cumprimento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os pressupostos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência não estão presentes, pois não há probabilidade do direito nem risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, especialmente diante do valor executado e da sua capacidade financeira.

4. A multa cominatória (astreintes) mantém-se exigível quando não há revogação expressa ou tácita da tutela provisória, restando confirmada a obrigação imposta em decisão liminar, como registrado na sentença (ID 495542750-PJE1) e no acórdão recursal (ID 195268587-PJE1).

5. A alegação de ausência de título executivo válido não subsiste, pois o título encontra-se consubstanciado na decisão liminar e confirmado pelo acórdão, inexistindo revogação da obrigação.

6. Não há nulidade por ausência de intimação pessoal, pois a agravante foi devidamente intimada das decisões de fixação e majoração das astreintes, conforme comprova a documentação (ID 151466150 e ID 151466209-PJE1), inexistindo vício procedimental.

7. O valor executado respeita os limites estabelecidos pelo acórdão do agravo nº 8028732-10.2018.8.05.0000, não caracterizando enriquecimento ilícito ou desvirtuamento do caráter coercitivo das astreintes, tampouco excesso ou desproporcionalidade manifesta, dada a natureza do serviço e o período de descumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento não é cabível quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo diante da inexistência de risco de dano grave ou difícil reparação e da regularidade da decisão agravada.

2. A multa cominatória (astreintes) fixada em tutela provisória permanece exigível até o efetivo cumprimento da obrigação, salvo expressa revogação ou modificação posterior.

3. A intimação pessoal da parte devedora para fins de exigibilidade das astreintes se considera regular quando comprovada nos autos por mandado devidamente cumprido.

4. O valor executado a título de astreintes que observa limites fixados em decisão judicial não caracteriza enriquecimento ilícito, tampouco desvirtua a finalidade coercitiva da multa, não havendo excesso manifestamente comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 523, §1º; Súmula nº 410/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 576.408/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1.333.988/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.11.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)